Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO EXIGÍVEL. MORA EX RE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
I. Consoante a inteligência dos artigos 331 e 397 da Lei Civil, em se cuidando de obrigação expressamente disciplinada quanto ao tempo, lugar e forma de pagamento, o seu inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, sendo prescindível, para esse fim, a sua notificação, providência de resto incompatível com a mora ex re.
II. Não há violação ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III, e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que o consumidor contrai os empréstimos e utiliza o cheque especial ciente dos encargos financeiros respectivos.
III. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
IV. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa de maneira acentuada do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar, presente o disposto nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III,do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação conhecida e desprovida.